Tribunal: STF
Processo: Rcl 67603
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.
I. Caso em exame 
 1.	O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada.
 2.	O fato relevante. O Superior Tribunal de Justiça despronunciou os acusados Ângelo Márcio Oliveira de Campos e Jonas Moraes da Silva em razão de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, por reputar que os elementos de prova colhidos em Juízo não eram suficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a acusação baseada apenas em elementos inquisitoriais.
 3.	As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem habeas corpus, a fim de despronunciar os pacientes, a qual foi mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior. O Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual teve seu seguimento negado, o que foi mantido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 
II. Questão em discussão 
 4.	O presente recurso discute se a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado, ofende a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).
III. Razões de decidir 
 5.	A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes.
 6.	A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
 7.	Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV. Dispositivo
 8.	Agravo regimental conhecido e não provido.